Tribunal: TJMT
Processo: 1035762-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035762-43.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BIANCA DE SOUZA - CPF: 650.150.701-44 (ADVOGADO), WILLIAM WANDER DA SILVA AYRES - CPF: 001.998.581-95 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE ABREU SILVA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REPOSICIONAMENTO VOLUNTÁRIO PARA O FINAL DA FILA. RENÚNCIA À ORDEM CLASSIFICATÓRIA ORIGINAL. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM POSIÇÃO POSTERIOR. ORDEM CRONOLÓGICA DOS PEDIDOS DE REPOSICIONAMENTO RESPEITADA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, na lista de cotas raciais, buscando assegurar sua nomeação, sob alegação de preterição na convocação subsequente, mesmo após ter requerido reposicionamento para o final da lista específica.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nomeação de candidato em posição posterior ao impetrante, no contexto de remanejamento voluntário para o final da fila, configura preterição indevida e violação à ordem classificatória do concurso público.

III.
Razões de decidir

3. O reposicionamento voluntário para o final da lista específica, regularmente deferido pela Administração e amparado em parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, configura renúncia expressa à classificação original e implica submissão à nova ordem definida pela cronologia dos requerimentos.

4. A nomeação de candidato posterior ao impetrante obedeceu estritamente à ordem de protocolo dos pedidos de remanejamento, conforme demonstrado nos autos e nas informações prestadas pela autoridade coatora.

5. Não se constata ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo impugnado, que observou os princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa, afastando a existência de direito líquido e certo à nomeação pleiteada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Mandado de Segurança denegado.
Tese de julgamento:

“1. O reposicionamento voluntário para o final da fila de classificados em concurso público implica renúncia à posição original e sujeição à nova ordem cronológica de requerimentos. 2. A nomeação de candidatos remanejados deve observar a data de protocolo dos pedidos, não havendo preterição quando a Administração respeita esse critério objetivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37,
caput
e inc. IV; L. 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.655.899, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13.04.2018; TJES, MS Cível no 5005721-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.03.2024; TJRO, AC 7035099-56.2019.8.22.0001, j. 30.11.2021; TJSP, Ap. Cív. 1001308-50.2023.8.26.0357, Rel. Des. Tania Ahualli, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança cível, com pedido de liminar, impetrado por William Wander da Silva Ayres contra ato atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, visando à sua nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil, no âmbito do concurso público regido pelo Edital no 001/2022/SESP/PJC/MT, na modalidade de vagas reservadas a candidatos negros.

Narra o impetrante que, após ter sido aprovado e classificado originalmente na 54a posição na lista de candidatos negros, teve sua classificação alterada para a 55a colocação, em virtude de retificação no resultado homologado. Posteriormente, foi nomeado através do ato no 1.983/2023, publicado no Diário Oficial do Estado em 07 de junho de 2023, oportunidade em que requereu administrativamente seu reposicionamento para o final da fila de classificados da lista de candidatos negros, tendo o pedido sido deferido com respaldo em parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado e publicado no Ato no 2.371/2023, em 11 de agosto de 2023.

Alega que, em nova convocação realizada por meio do Ato no 2.083/2024, foram nomeados onze candidatos da lista de cotistas negros, dos quais seis seriam os últimos da classificação original e cinco teriam solicitado o reposicionamento para o final da fila. Dentre os cinco últimos, teria sido preterido em favor de candidato classificado na 60a posição (Pedro Henrique Abreu Silva), o que violaria seu suposto direito subjetivo à nomeação, já que figuraria em colocação superior à deste último.

Sustenta, assim, a existência de direito líquido e certo à nomeação, invocando suposta preterição de candidatos por desrespeito à ordem classificatória, e requer a concessão da segurança para determinar sua nomeação imediata ao cargo.

O pedido liminar foi indeferido sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, com reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva do Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil.

Prestadas as informações pela autoridade impetrada, argumenta-se que o reposicionamento para o final da fila implicou renúncia à posição originária do impetrante, e que a ordem de convocação dos candidatos remanejados seguiu estritamente a cronologia dos pedidos administrativos de reposicionamento, constando o protocolo do candidato Pedro Henrique em data anterior ao do impetrante.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança, por não vislumbrar ilegalidade no ato administrativo questionado, considerando que a nomeação observou a ordem de reposicionamento fixada conforme a ordem de protocolo dos pedidos de remanejamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de mandado de segurança cível, com pedido de liminar, impetrado por William Wander da Silva Ayres contra ato atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, visando à sua nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil, no âmbito do concurso público regido pelo Edital no 001/2022/SESP/PJC/MT, na modalidade de vagas reservadas a candidatos negros.

Narra o impetrante que, após ter sido aprovado e classificado originalmente na 54a posição na lista de candidatos negros, teve sua classificação alterada para a 55a colocação, em virtude de retificação no resultado homologado. Posteriormente, foi nomeado através do ato no 1.983/2023, publicado no Diário Oficial do Estado em 07 de junho de 2023, oportunidade em que requereu administrativamente seu reposicionamento para o final da fila de classificados da lista de candidatos negros, tendo o pedido sido deferido com respaldo em parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado e publicado no Ato no 2.371/2023, em 11 de agosto de 2023.

Alega que, em nova convocação realizada por meio do Ato no 2.083/2024, foram nomeados onze candidatos da lista de cotistas negros, dos quais seis seriam os últimos da classificação original e cinco teriam solicitado o reposicionamento para o final da fila. Dentre os cinco últimos, teria sido preterido em favor de candidato classificado na 60a posição (Pedro Henrique Abreu Silva), o que violaria seu suposto direito subjetivo à nomeação, já que figuraria em colocação superior à deste último.

Sustenta, assim, a existência de direito líquido e certo à nomeação, invocando suposta preterição de candidatos por desrespeito à ordem classificatória, e requer a concessão da segurança para determinar sua nomeação imediata ao cargo.

O pedido liminar foi indeferido sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, com reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva do Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil.

Prestadas as informações pela autoridade impetrada, argumenta-se que o reposicionamento para o final da fila implicou renúncia à posição originária do impetrante, e que a ordem de convocação dos candidatos remanejados seguiu estritamente a cronologia dos pedidos administrativos de reposicionamento, constando o protocolo do candidato Pedro Henrique em data anterior ao do impetrante.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança, por não vislumbrar ilegalidade no ato administrativo questionado, considerando que a nomeação observou a ordem de reposicionamento fixada conforme a ordem de protocolo dos pedidos de remanejamento.

A controvérsia consiste na alegada preterição do impetrante na nomeação de candidatos aprovados para o cargo de Investigador de Polícia, na modalidade de vagas reservadas a pessoas negras, com fundamento no suposto desrespeito à ordem classificatória após o reposicionamento do impetrante para o final da fila.

O ponto central é verificar se houve preterição arbitrária, e se a nomeação de candidato de colocação inferior teria afrontado a ordem classificatória.

É inequívoco que o impetrante requereu voluntariamente o reposicionamento para o final da fila da lista específica de candidatos negros, pedido este deferido pela Administração com base no Parecer Jurídico no 00076/2023/SGPG/PGEMT, posteriormente homologado pelo Procurador-Geral do Estado, o que produziu efeitos jurídicos plenamente válidos e irrevogáveis.

Deve-se enfatizar que o reposicionamento não constituiu simples adiamento de posse, mas verdadeira renúncia à ordem classificatória original, com reposição ao final da lista e ordenação baseada no critério cronológico dos requerimentos de reposicionamento, conforme bem delineado no Parecer Jurídico no 00076/2023/SGPG/PGEMT, não havendo que se falar em preterição arbitrária, uma vez que o próprio instituto consiste em abrir mão da classificação originária do concurso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE.
PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DA FILA DE CONCURSO. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o deferimento do reposicionamento para o final da fila não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados - não há que falar em preterição -, nem para a Administração.
Em verdade, quem está assumindo o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria demandante” (STJ, REsp n . 1.655.899, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/04/2018)
. II . O Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça compreendeu ser “Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o ‘final da fila’, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa” (TJES, Mandado de Segurança Cível no 5005721-43.2023.8.08 .0000, Órgão julgador: Reunidas – 1o Grupo Cível, Relator.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data de Julgamento: 22/03/2024).
III. A jurisprudência pátria esclarece que “o candidato convocado que apresenta pedido de adiamento da posse abandona a ordem de classificação e, sendo reposicionado no final da lista de aprovados, renuncia o direito adquirido de ser empossado no cargo, suporta o risco de inexistirem vagas futuras para sua colocação” (TJRO - AC: 70350995620198220001 RO 7035099-56 .2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/11/2021)
. IV . Recurso conhecido e provido, reformando a Decisão recorrida, no sentido de conceder integralmente a tutela antecipada, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital no 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5008924-13.2023.8 .08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Reunidas - 2o Grupo Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
REPOSICIONAMENTO "FINAL DA FILA" QUE IMPLICA EM RENÚNCIA AO DIREITO SUBJETIVO À POSSE, RESTANDO AO CANDIDATO A MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOVA CLASSIFICAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Mandado de segurança impetrado por candidata contra o Município de Mirante do Paranapanema, visando a posse no cargo público após aprovação. A impetrante foi nomeada, mas solicitou reposicionamento para o "final da fila". Posteriormente, impetrou mandado de segurança, buscando o reconhecimento de seu direito líquido e certo à posse, ainda que na nova classificação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o pedido de reposicionamento para o "final da fila" implica renúncia ao direito subjetivo à posse no cargo público . III. Razões de Decidir
3. O pedido de reposicionamento para o "final da fila" implica renúncia à nomeação inicial, transformando o direito à posse em mera expectativa, sujeita à conveniência da Administração. 4. A jurisprudência reconhece que o reposicionamento não garante nova nomeação, dependendo de fatores como a necessidade administrativa.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que denegou a segurança. Tese de julgamento: 1. O reposicionamento para o "final da fila" implica renúncia à nomeação inicial e transforma o direito à posse em expectativa. 2. A Administração não é obrigada a nomear candidatos além das vagas inicialmente previstas. Jurisprudência Citada: TJ/SP, 4a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no 2147379-71.2024.8.26.0000, Rel. Jayme de Oliveira, j. 13.08.2024; TJ/SP, 11a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no 2114464-37.2022.8.26.0000, Rel. Márcio Kammer de Lima, j. 29.06 .2022; STJ, MS 15.771/DF, 1a S, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 23.03.2011, Dje 19.04 .2011. (TJ-SP - Apelação Cível: 10013085020238260357 Mirante do Paranapanema, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 25/02/2025, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2025)

O direito público não admite contradições performativas. Aquele que voluntariamente abdica de posição mais vantajosa, aceita os ônus de sua decisão. E, conforme asseverado pela Procuradoria do Estado e confirmado pelo Ministério Público, o protocolo do pedido do impetrante (Proc. SEPLAG PRO-2023/06723) é posterior ao do candidato Pedro Henrique (Proc. SEPLAG PRO-2022/12877). Portanto, a Administração respeitou a ordem cronológica válida dos reposicionamentos.

É pertinente aqui evocar lição doutrinária sobre a boa-fé objetiva na Administração Pública, que impõe vinculação aos próprios atos e à confiança legítima do administrado. Ao optar pela reclassificação, o impetrante não pode pretender reaproveitar sua posição original, tampouco superar aqueles que se anteciparam em idêntico pleito administrativo.

Assim, à luz da interpretação sistemática e dos princípios constitucionais da segurança jurídica, legalidade, isonomia e vinculação ao edital, resta absolutamente infundada a tese de preterição. A ordem de nomeação dos candidatos remanejados respeitou o critério único e objetivo fixado pela própria Administração, o qual foi inclusive explicitado no parecer jurídico que embasou todos os reposicionamentos homologados.

Nada há de ilegal ou arbitrário no ato atacado. Ao contrário, o comportamento estatal foi transparente, racional, isonômico e previsível, afastando-se qualquer juízo de lesividade ao direito líquido e certo.

O ordenamento jurídico repele pretensões que, após renúncia válida e consciente, buscam restaurar posições abandonadas em prejuízo de terceiros. Isso ofenderia a boa-fé administrativa e subverteria a lógica impessoal que rege os concursos públicos.

Pelo exposto, DENEGO a segurança pleiteada por William Wander da Silva Ayres, por ausência de direito líquido e certo, diante da validade do ato administrativo impugnado e da inexistência de preterição arbitrária ou ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025